Tribunal: STF
Processo: HC 245115
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Processo penal. Nulidade. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal alterou-se para reconhecer a desnecessidade de intimação da sentença condenatória ao réu solto, bastando a intimação ao defensor constituído. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.